Tribunal: STM
Processo: 7000764-68.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. USO DE COMPROVANTE E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA FALSOS. OBTENÇÃO INDEVIDA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO. SANÇÃO PENAL. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. DESPROVIMENTO. RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Incorre no delito de estelionato o militar que, livre e conscientemente, apresenta à respectiva organização militar comprovantes de residência e declarações falsas, com indicações de endereços nos quais nunca residiu, para, induzindo a administração em erro, lograr êxito na obtenção indevida de auxílio-transporte. Comprovadas à saciedade a autoria e a materialidade, além de encontrar a conduta do apelante perfeita adequação no tipo previsto no art. 251, caput, do CPM, e ausentes as alegadas causas excludentes da culpabilidade, a condenação deve prevalecer. A invocada minorante inominada é adotada em situações excepcionais, em que se verifica a inequívoca desproporção entre o dano causado e a pena mínima abstratamente cominada, o que não é o caso dos autos. Desprovimento do apelo defensivo. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000764-68.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE CARLOS ANDRÉ DO
NASCIMENTO SILVA, PORÉM, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA IMPUGNADA,
POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA,
REDIMENSIONAR A PENA APLICADA AO EX-SD EX CARLOS ANDRÉ DO
NASCIMENTO SILVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO
AGRAVADO (ART. 251, § 3º, DO CPM), POR 2 (DUAS) VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP COMUM), PARA 1 (UM) ANO, 10
(DEZ) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", DESIGNAVAM O JUIZ
PROLATOR DA SENTENÇA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
NOS TERMOS DO ART. 611 DO CPPM, E MANTINHAM O REGIME ABERTO
PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA, BEM COMO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000764-68.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM.
USO DE COMPROVANTE E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA FALSOS.
OBTENÇÃO
INDEVIDA.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PREJUÍZO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
IN
DUBIO
PRO
REO.
INOCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO. SANÇÃO PENAL. DOSIMETRIA
PROPORCIONAL.
FIXAÇÃO
NO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO.
MINORANTE
INOMINADA.
DESPROVIMENTO. RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre no delito de estelionato o militar que, livre e conscientemente, apresenta
à respectiva organização militar comprovantes de residência e declarações
falsas, com indicações de endereços nos quais nunca residiu, para, induzindo a
administração em erro, lograr êxito na obtenção indevida de auxílio-transporte.
Comprovadas à saciedade a autoria e a materialidade, além de encontrar a
conduta do apelante perfeita adequação no tipo previsto no art. 251, caput, do
CPM, e ausentes as alegadas causas excludentes da culpabilidade, a condenação
deve prevalecer.
A invocada minorante inominada é adotada em situações excepcionais, em que
se verifica a inequívoca desproporção entre o dano causado e a pena mínima
abstratamente cominada, o que não é o caso dos autos.
Desprovimento do apelo defensivo. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro FRANCISO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela Defesa de CARLOS ANDRÉ DO
NASCIMENTO SILVA e, por maioria, em negar-lhe provimento, para manter, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença impugnada.
Brasília, 25 de abril de 2024.
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída, nos autos da APM nº
7000095-08.2019.7.08.0008, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 18 de julho de
2023, que condenou o ex-Sd Ex CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA à pena de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática
do crime de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito
de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-sd EP
CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA, imputando-lhe as práticas criminosas
descritas no art. 251 do CPM, in verbis:
“1. No dia 28 de maio de 2013 o ex-Soldado EP CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
SILVA encaminhou ao Hospital de Guarnição de Marabá Solicitação de Auxílio-transporte
(SAT), no valor de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), declarando residir na R.
São Lucas, nº 184, Vila São José, Km 08 (evento 1, documento 2, fl. 75). Na ocasião, anexou à
referida SAT uma declaração de residência (evento 1, documento 2, fl. 76) e uma fatura da
empresa Centrais elétricas do Pará - CELPA, referente ao mês 05/2013, Unidade
Consumidora n. 1022657264, em seu nome e com o endereço informado na SAT (evento 1,
documento 2, fl. 77).
Em diligência realizada no dia 05/09/2017 na Rua São Lucas n°184, vila São José - Km 08,
Marabá-PA, constatou-se que no local residia o Sr. CICERO JEANE DIAS SILVA há 05
(cinco) anos e afirmou não conhecer o ex-militar (evento 1, documento 2, fls. 91 e 94).
Segundo a empresa Centrais Elétricas do Pará, a fatura apresentada não existe nos bancos de
dados da empresa (evento 32, documento 3, fls. 27/29).
2. No dia 05 de maio de 2014, o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá nova SAT, no valor de R$ 565,44 (quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e
quatro centavos), declarando residir na Rua Três Irmãos, nº 50, Vila Vitória, Itupiranga
(evento 1, documento 2, fl. 78). O ex-militar apresentou uma declaração afirmando residir no
referido endereço com sua tia ANAIDES VIEIRA REIS (evento 1, documento 2, fl. 79). Além
disso, juntou uma fatura da CELPA, referente ao mês 04/2014, Unidade Consumidora n.
96367023, em nome de ANAIDES VIEIRA REIS e com o endereço informado na SAT (evento
1, documento 2, fl. 80).
Em diligência realizada no dia 05/09/2017 na rua Três irmãos n° 50, vila Vitória, Itupiranga-
PA, constatou-se que residia a Sra. ANAIDES VIEIRA REIS, a qual declarou que não possuía
grau de parentesco com o ex-militar mas que foi sua vizinha há cerca de 08 anos na Tv.
Antônio Tomas, quadra 51, Bairro Independência, Marabá/ PA (evento 1, documento 2, fls. 94
e 96).
A Conta Contrato n. 96367023 pertence a titular ANAIDES VIEIRA REIS, segundo
informações apresentadas pela empresa CELPA (evento 32, documento 3, fls. 32/37).
3. No dia 13 de agosto de 2014 o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá outra SAT, no valor de R$ 565,44 (quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e
quatro centavos, declarando residir na R. Eucalipto, nº 266, Bairro 12 de outubro (evento 1,
documento 2, fl. 81). Na ocasião, anexou à referida SAT uma fatura da empresa CELPA,
referente ao mês 08/2014, Unidade Consumidora n. 97992150, em seu nome e com o endereço
informado na SAT (evento 1, documento 2, fl. 83).
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo informações prestadas pela CELPA, o CPF do ora denunciado não pertence à Conta
Contrato n° 97992150, não consta cadastrado no sistema comercial da empresa e nunca foi
vinculado a nenhuma conta contrato (evento 1, documento 3, fl. 6).
4. Em 10 de março de 2015 o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá nova SAT, no valor de R$ 582,83 (quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e três
centavos), novamente declarando residir na R. Eucalipto, nº 266, Bairro 12 de outubro (fl. 83).
Na ocasião, anexou à referida SAT uma conta da empresa CELPA, Unidade Consumidora n.
9792150 com endereço na R. Eucalipto, 266 //MD 3006539// 12 de outubro, CEP 6850-000,
Itupiranga/PA. Não há data no documento (evento 32, documento 3, fl. 26).
Segundo informações prestadas pela CELPA, o CPF do ora denunciado não pertence à Conta
Contrato n° 97992150, não consta cadastrado no sistema comercial da empresa e nunca foi
vinculado a nenhuma conta contrato (evento 1, documento 3, fl. 6).
Ademais, a CELPA informou que a Conta Contrato n. 97992150 pertenceu a um único titular,
o Sr. VALDIR NERI DA SILVA, desde 20.12.2014 (evento 32, documento 3, fls. 30/31).
5. No dia 22 de agosto de 2016, o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá uma última SAT, no valor de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três reais e vinte e nove
centavos), declarando residir na R. Eucalipto, nº 266, 12 de outubro (evento 1, documento 2,
fl. 17). Na ocasião, anexou à referida SAT uma fatura da empresa CELPA referente ao mês 0 7
/2016, Conta Contrato n º 97992150, em seu nome e com o endereço informado na SAT (fl.
17).
Segundo informações prestadas pela CELPA, o CPF do ora denunciado não pertence à Conta
Contrato n° 97992150, não consta cadastrado no sistema comercial da empresa e nunca foi
vinculado a nenhuma conta contrato (evento 1, documento 3, fl. 6).
Ademais, a CELPA informou que a Conta Contrato n. 97992150 pertenceu a um único titular,
o Sr. VALDIR NERI DA SILVA, desde 20.12.2014 (evento 32, documento 3, fls. 30/31).
Assim, os três endereços informados nas cinco solicitações de auxílio-transporte e
comprovantes de residência apresentados pelo ora denunciado, entre maio de 2013 e agosto
de 2016, não correspondem ao seu verdadeiro endereço nesse período.
Segundo apurado em Laudo Pericial Contábil, a diferença entre o valor recebido pelo ex-
militar e o que ele fazia jus, no período compreendido entre maio de 2013 e agosto de 2016,
perfaz o total de R$ 16.960,44 (dezesseis mil novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro
centavos) (fls. 196/208).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura de 07/2016 apresentada pelo investigado (evento 1, documento 3).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo 251, §3º,
do Código Penal Militar. Isso porque, agindo de forma livre, consciente e voluntária, de forma
continuada (por cinco vezes), fez uso de comprovante de residências e declaração de
residência falsos perante Organização Militar com o propósito de obter vantagem pecuniária
a título de auxílio-transporte.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal Militar.
Dessa forma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA, como incurso no
artigo 251, §3º, c/c art. 80 do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, observadas
as formalidades legais e ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas”.
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(APM 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 1, DENÚNCIA1).
Em 9 de maio de 2019, o Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO OLIVEIRA, Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, recebeu a Denúncia, declarando que os
fatos narrados na exordial constituem, em tese, crime de competência da Justiça Militar da
União, por força do disposto no art. 124 da Constituição Federal c/c o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do Código Penal Militar (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 1 – Rec-
Denúncia2).
Em 12 de junho de 2019, o acusado CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
SILVA foi citado por Carta Precatória citatória extraída dos autos nº 7000095-
08.2019.7.08.0008, formalizando-se a Ação Penal (Evento 11 – Inf.2 - Citação).
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a
análise da causa:
⮚Inquérito Policial Militar (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, eventos
01/106 – Diligências2);
⮚Portaria n° 012 - 1PM EB: 64591.003778/2017-05 – Pedido de Instauração
do IPM – Documento - DIEx nº 1301-Cont/H Gu Marabá, de 22 SET 16, e
documentos anexos, referente a supostas irregularidades na entrada do
requerimento e concessão do auxílio-transporte do ex-militar CARLOS
ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA, bem como requisição do Ministério
Público Militar nos autos do IPM n° 0000186-28.2016.7.08.0008, conforme
ofício n° 205/2017/PJMPA - Processual, de 30 JUN 17, determinando que seja,
com a possível urgência, instaurado o devido Inquérito Policial Militar (IPM nº
0000187-76.2017.7.08.0008, eventos 9 e 12);
⮚Documento – assunto constante do DIEx nº 1301-Cont/H Gu Marabá EB:
0025977.00021826/2016-74, informando que foi realizada uma verificação nos
comprovantes de residência dos militares que encaminharam a atualização do
auxílio-transporte (SAT). Ficou constatado nesta verificação que os militares
abaixo relacionados faltaram com a verdade ao apresentar a referida
documentação e assumiram perante seu superior hierárquico que cometeram as
faltas (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento 10);
⮚Documento - assunto constante do DIEx n° 1301- Cont/H Gu Marabá, de 22
SET 16, e nos documentos anexos, referentes a supostas irregularidades na
entrada do requerimento e na concessão do auxílio-transporte do 2° Sgt
(085865693-7) MÁRCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO, bem como
na requisição do Ministério Público Militar, nos autos do IPM n° 0000186-
28.2016.7.08.000, conforme ofício n° 205/2017/PJMPA - Processual, de 30
JUN 17, determinando que seja, com a possível urgência, instaurado o devido
Inquérito Policial Militar (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento 12);
⮚Documento - assunto constante do DIEx n° 1301-Cont/H Gu Marabá, de 22
SET 16, e nos documentos anexos, referentes a supostas irregularidades na
entrada do requerimento e na concessão do auxílio-transporte do ex-militar
VANILSON RODRIOUES COSTA, bem como na requisição do Ministério
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público Militar nos autos do IPM n° 0000186-28.2016.7.08.0008, conforme
ofício n° 205/2017/PJMPA - Processual, de 30 JUN 17, determinando que seja,
com a possível urgência, instaurado o devido Inquérito Policial Militar (IPM nº
0000187-76.2017.7.08.0008, evento 13);
⮚Documento - assunto constante do DIEx n° 1301-Cont/H Gu Marabá, de 22
SET 16, e nos documentos anexos, referentes a supostas irregularidades na
entrada do requerimento e na concessão do auxílio-transporte do ex-militar
FERNANDO RODRIGUES ALMADA, bem como na requisição do
Ministério Público Militar nos autos do IPM n° 0000186-28.2016.7.08.0008,
conforme ofício n° 205/2017/PJMPA - Processual, de 30 JUN 17, determinando
que seja, com a possível urgência, instaurado o devido Inquérito Policial Militar
(IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento 13);
⮚Documento - assunto constante do DIEx n° 1301-Cont/H Gu Marabá, de 22
SET 16, e nos documentos anexos, referentes a supostas irregularidades na
entrada do requerimento e na concessão do auxílio-transporte do ex-militar
HELDER ROCHA MOURA, bem como na requisição do Ministério Público
Militar nos autos do IPM n° 0000186-28.2016.7.08.0008, conforme ofício n°
205/2017/PJMPA - Processual, de 30 JUN 17, determinando que seja, com a
possível urgência, instaurado o devido Inquérito Policial Militar (IPM nº
0000187-76.2017.7.08.0008, evento 13);
⮚Documento - assunto constante do DIEx n° 1301-Cont/H Gu Marabá, de 22
SET 16, e nos documentos anexos, referentes a supostas irregularidades na
entrada do requerimento e na concessão do auxílio-transporte do ex-militar
HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO, bem como na requisição do
Ministério Público Militar nos autos do IPM n° 0000186-28.2016.7.08.0008,
conforme ofício n° 205/2017/PJMPA - Processual, de 30 JUN 17, determinando
que seja, com a possível urgência, instaurado o devido Inquérito Policial Militar
(IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento 13);
⮚Documento – Termo de Inquirição do Indiciado CARLOS ANDRÉ DO
NASCIMENTO SILVA (IPM EB: 64591.003778/2017-05) (IPM nº 0000187-
76.2017.7.08.0008, eventos 40/43);
⮚Documento - DIEx nº 29-SPP/H Gu Marabá - EB: 64591.004135/2017-71 -
Cópia da Ficha Financeira e SAT do ex-militar CARLOS ANDRÉ DO
NASCIMENTO SILVA (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, eventos 67/73);
⮚Documentos – Solicitações de Auxílio Transporte (SAT) firmadas pelo ex-
Militar CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA, apresentando
endereços diversos de residência (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, eventos
74/84 - Diligências2);
⮚Documento - LAUDO N° 469/2017 - SETEC/SRIDPF/PA LAUDO DE
PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (DOCUMENTOS COPIA) (IPM nº
0000187-76.2017.7.08.0008, eventos 107/112 - LAUDPERI3);
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

⮚Documento - Cópias das Folhas de Alterações do ex-militar CARLOS
ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA, relativas aos anos de 2009 a 2017 (IPM
nº 0000187-76.2017.7.08.0008, eventos 121/173 - Diligências4);
⮚Documento - Relatório do IPM (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, eventos
175/179 - IP-Relat5);
⮚Documento - Solução do IPM (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, eventos
180/181 – IPM-Sol6);
⮚Documento - Oficio n° 27-Sl/HGu Marabá EB: 64591.004874/2017-62, da
lavra do Senhor JOSÉ AILTON MARTINS DE SOUZA - Coronel Diretor do
Hospital de Guarnição de Marabá/PA, encaminhando diretamente ao Dr.
CLEMENTINO AUGUSTO RUFFEIL RODRIGUES, Promotor de Justiça
Militar, 24 (vinte e quatro) inquéritos Policiais Militares instaurados, a fim de
apurar separadamente a conduta de militares e ex-militares daquela Organização
Militar de Saúde, referente a supostas irregularidades na solicitação e na
concessão do Auxílio-Transporte (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento
1, DILIGENCIA7, fls. 3/4);
⮚Documento - Perícia contábil no IPM instaurado pela Portaria n° 12-IPM, de
08 AGO 2017, por ordem do Diretor do Hospital de Guarnição de Marabá e
requisição do Ministério Público Militar nos autos do IPM n° 186-
28.2016.7.08.0008
(IPM
nº
0000187-76.2017.7.08.0008,
evento1,
LAUDPERI8, fls. 4/6);
⮚Solicitação de Auxílio Transporte (SAT), no valor de R$ 484,00 (quatrocentos
e oitenta e quatro reais), datada de 28 de maio de 2013. O ex-Soldado EP
CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA declarou residir na Rua São
Lucas, nº 184, Vila São José, Km 08. Anexou uma declaração de residência e
uma fatura da empresa CELPA, referente ao mês 05/2013, Unidade
Consumidora n. 1022657264, em seu nome e com o endereço informado na
SAT (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento 1 DILIGENCIAS2, fls.
75/76);
⮚Solicitação de Auxílio Transporte (SAT), no valor de R$ 565,44 (quinhentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), datada de 05 de maio de
2014. O investigado declarou residir na Rua Três Irmãos, nº 50, Vila Vitória,
Itupiranga. Anexou uma declaração afirmando residir com sua tia ANAIDES
VIEIRA REIS no referido endereço. Além disso, juntou uma fatura da CELPA,
referente ao mês 04/2014, Unidade Consumidora n. 96367023, em nome de
ANAIDES VIEIRA REIS e com o endereço informado na SAT (IPM nº
0000187-76.2017.7.08.0008, evento 1, DILIGENCIAS2, fl. 78/80);
⮚Solicitação de Auxílio Transporte (SAT), no valor de R$ 565,44 (quinhentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), datada de 13 de agosto de
2014. O investigado declarou residir na Rua Eucalipto, nº 266, Bairro 12 de
outubro. Na ocasião, anexou uma fatura da empresa CELPA, referente ao mês
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/2014, Unidade Consumidora n. 97992150, em seu nome e com o endereço
informado
na
SAT
(IPM
nº
0000187-76.2017.7.08.0008,
evento
1,
DILIGENCIAS2, fl. 681/83);
⮚Em 10 de março de 2015, o ora denunciado encaminhou ao Hospital de
Guarnição de Marabá nova Solicitação de Auxílio Transporte (SAT), no valor
de R$ 582,83 (quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos),
novamente declarando residir na Rua Eucalipto, nº 266, Bairro 12 de outubro.
Na ocasião, anexou à referida SAT uma conta da empresa CELPA, Unidade
Consumidora n. 9792150, com endereço na R. Eucalipto, 266 //MD 3006539//
12 de outubro, CEP 6850-000, Itupiranga/PA. Não há data no documento (IPM
nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento 32, documento 3, fl. 26, e evento 1,
DILIGENCIAS2, fl. 84);
⮚No dia 22 de agosto de 2016, o ora denunciado encaminhou ao Hospital de
Guarnição de Marabá uma última Solicitação de Auxílio Transporte (SAT), no
valor de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos),
declarando residir na Rua Eucalipto, nº 266, 12 de outubro. Na ocasião, anexou
à referida SAT uma fatura da empresa CELPA referente ao mês 07/2016, Conta
Contrato n º 97992150, em seu nome e com o endereço informado na SAT (IPM
nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento 1, DILIGENCIAS2, fl. 17);
⮚Laudo Pericial Contábil, indicando a diferença entre o valor recebido pelo ex-
militar e o que ele fazia jus, no período compreendido entre maio de 2013 e
agosto de 2016, perfazendo o total de R$ 16.960,44 (dezesseis mil novecentos e
sessenta reais e quarenta e quatro centavos) (IPM nº
0000187-
76.2017.7.08.0008, evento1, LAUDIPERI8, fls. 4/6); e
⮚Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA, concluindo pela presença de
indicativos de montagem digital na fatura de 07/2016, apresentada pelo
investigado (IPM nº 0000187-76.2017.7.08.0008, evento 1, documento 3).
Em 3 de outubro de 2019, inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério
Público Militar, ANAIDES VIEIRA REIS, gravada em mídia digital e realizada pela Vara
Única da Comarca de Itupiranga/PA, em cumprimento à Carta Precatória nº 78/201 (evento
139). Não foi possível intimar as testemunhas ELIVÂNIA REIS SILVA e VALDIR NERES
DA SILVA (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 139, doc. 01).
Em 6 de novembro de 2019, inquirição da testemunha arrolada pela defesa,
ANTONIO GEOVANE MOTA RIBEIRO, gravada em mídia digital e realizada pela
Comarca de Coroatá/MA, em cumprimento à Carta Precatória nº 79/2019 (APM nº 7000095-
08.2019.7.08.0008, evento 221, docs. 02, 03, 04 e 05).
Em 22 de fevereiro de 2022, inquirição das testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar, MAURO NICOLOW e VALDIR NERES DA SILVA (APM nº
7000095-08.2019.7.08.0008, evento 260, docs. 01 a 08).
Em 23 de fevereiro de 2022, instado a se manifestar, o MPM manteve o pedido
de oitiva das testemunhas arroladas na denúncia (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008,
evento 262).
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18 de outubro de 2022, o MPM desistiu da testemunha ELIVÂNIA REIS
SILVA (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 399).
Em 24 de outubro de 2022, o MPM desistiu da testemunha CÍCERO J. DIAS
SILVA (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 406).
Em 06 de dezembro de 2022, o réu CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
SILVA utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (APM nº 7000095-
08.2019.7.08.0008, eventos 432/433).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000095-
08.2019.7.08.0008, evento 433).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação de
CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA pelo crime de estelionato agravado, por ser
cometido em detrimento da Administração Militar, em continuidade delitiva por 5 (cinco)
vezes (artigo 251, §3º, c/c art. 80 do CPM). (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento
443).
Por seu turno, em alegações escritas, a Defesa constituída pugnou pela
absolvição de CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA, com fulcro no artigo 439,
alínea “e”, do CPPM (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 462).
Em 18 de julho de 2023 o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 8ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar a denúncia improcedente, para
ABSOLVER o acusado CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA da acusação das
práticas dos crimes tipificados no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, em relação às
Solicitações de Auxílio Transporte 01, 03 e 04 mencionadas na denúncia, apresentadas em
28/05/2013, 13/08/2014 e 10/03/2015, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM; julgar
procedente o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado CARLOS
ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA pelas práticas dos crimes tipificados no art. 251, § 3º,
do Código Penal Militar, em relação às Solicitações de Auxílio Transporte 02 (por maioria de
votos 4x1) e 05 (por unanimidade de votos) mencionadas na denúncia, apresentadas em
05/05/2014 e 22/08/2016, à pena final de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, fixando-se o regime prisional inicialmente aberto, conforme regra insculpida no
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o artigo 110 da Lei nº 7.210/84, e
concedendo-se ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no artigo 527 do
CPPM, uma vez que não havia necessidade de custódia cautelar. A Sentença foi
disponibilizada na mesma data (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, eventos 528/529,
SENT1).
A Defesa constituída interpôs o recurso de Apelação no dia seguinte, ou seja, 19
de julho de 2023 (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 530).
Em 1º de agosto de 2023, a Sentença proferida no evento 529 transitou em
julgado para o Ministério Público Militar (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 536).
Em razões de apelação, a Defesa requer a absolvição de CARLOS ANDRÉ
DO NASCIMENTO SILVA, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, por
insuficiência de provas para a condenação, com relação às SAT de 05 MAI 2014 e 22 AGO
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2016. Caso seja mantida a condenação, requer a aplicação da minorante inominada, na
terceira
fase
da
dosimetria
(APM
nº
7000095-08.2019.7.08.0008,
evento
554,
RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, apresentadas em 12 de setembro de 2023, o Ministério
Público Militar requer o desprovimento da apelação, para que seja mantida a condenação do
apelante, nos termos da r. sentença (APM nº 7000095-08.2019.7.08.0008, evento 559,
CONTRAZ1).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da
lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo
desprovimento do vertente Apelo Defensivo, para que seja mantida, in totum, a Sentença
condenatória atacada (evento 8, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas à luz do conjunto
probatório.
O ora apelante foi denunciado pela prática do crime de estelionato, conduta que
se amolda ao tipo penal descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar, o qual traz a
seguinte dicção:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Consta dos autos que o Acusado, livre e conscientemente, apresentou à
Organização Militar comprovantes de residências e falsas declarações nas solicitações de
auxílio-transporte, com a indicação de endereço em que nunca residiu, com o intuito de
receber valores maiores e de induzir a administração militar em erro, conforme descrito, de
forma pormenorizada, na denúncia.
Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de 2022, reunidos o
representante do Ministério Público Militar, os Advogados constituídos e o Conselho
Permanente de Justiça, à totalidade de seus membros, o Presidente perguntou ao réu se ele
usaria do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, sendo que este respondeu
‘sim’, tendo, então, sido dispensado da Sessão (autos nº 7000095-08.2019.7.08.0008, eventos
432/433).
As testemunhas ouvidas em Juízo assim se manifestaram sobre os fatos
imputados ao ora Apelante. Vejamos:
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confira-se o que a Sra. ANAIDES VIEIRA REIS, testemunha arrolada pelo
MPM, respondeu em juízo em 03 de outubro de 2019 (evento 139, doc. 02 e 03):
"(...) QUE mora na Rua Três Irmãos, n° 50, bairro Vitória, cidade Itupiranga; QUE não é
parente do acusado; QUE é só amiga dele (acusado); QUE morou “vizinha com ele”; QUE
ele é amigo mesmo da sua irmã; QUE ele é só conhecido; QUE foi um pessoal militar na sua
casa fazer perguntas e ela assinou um papel; QUE confirma as declarações que deu no dia;
QUE ela é meio esquecida; QUE está com 10 anos que reside na Rua Três Irmãos, n° 50,
bairro Vitória, cidade Itupiranga; QUE mora lá até hoje; QUE ela mesma é a titular da
conta de energia elétrica; QUE confirma ser titular da conta; QUE tem 10 anos que conhece
o acusado; QUE não tem parentesco com ele, mas que morou vizinho com ele; QUE não é
amiga íntima dele; QUE ele nunca morou na sua casa, mas que o acusado já foi lá; QUE
confirma ter sido vizinha do acusado na Travessa Antônio Tomas, quadra 51, bairro
independência, Marabá; QUE foi vizinha do acusado durante 6 meses e que sua filha morou 2
anos lá; QUE não lembra do ano que morou vizinha com o acusado; QUE seu irmão tem casa
lá; QUE não sabe informar há quanto tempo o acusado residia na Travessa Antônio Tomas,
quadra 51, bairro independência, Marabá, antes dela morar vizinha com ele; QUE confirma
que sua filha ELIVANIA REIS SILVA reside na Rua Eucalipto, número 266, bairro 12 de
outubro, CEP 68580-00, Itupiranga;QUE ela transferiu a titularidade da conta de energia
da CELPA para o requerido ex-militar; QUE não sabe explicar porque foi feita a
transferência de titularidade da conta; QUE parece que ela falou que ia alugar a casa para
o ANDRÉ; QUE não se lembra o tempo que o ex-militar residiu na casa de sua filha; QUE
o ANDRÉ nunca morou em sua casa, apenas foi duas vezes lá; QUE ela não tem parentesco
com o ex-militar; QUE não sabe dizer como o acusado afirmou ser seu parente; QUE não
sabe informar em qual período ele serviu no exército de Marabá no hospital do exército; QUE
sabe que ele trabalhou mas não sabe o que fazia, nem o período; QUE não sabe qual era o
procedimento, nem documentos requeridos para auxílio-transporte; QUE não sabe responder
se houve alguma mudança em 2016 para a solicitação de auxílio-transporte; QUE não sabe
informar nada acerca do plano de chamada; QUE não sabe responder se a ficha do SICAPEX
era consultada para fins de solicitação do auxílio-transporte; QUE não sabe responder qual
militar preenchia, no tempo que o acusado trabalhava na sargenteação do HBUMBA, as
SAT’s; QUE, em 2016 e 2017, já residia em Itupiranga; QUE, durante o tempo que residiu na
Rua São Lucas, número 184, Vila São José Marabá, não sabe informar se enfrentou alguma
inconsistência ou erro na fatura de energia elétrica; QUE morou com o Seu Valdir durante 9
anos; QUE ele reside na cidade, no bairro mutirão; QUE sabe a rua em que ele mora, mas
não o número da casa; QUE a Dona ELIVANIA é sua filha e que mora em São Luís."
(Sem grifos no original).
Consta do IPM, Ev. 1, doc.2, fl. 96, declaração assinada em 05 de setembro de
2017 pela Sra. ANAIDES VIEIRA REIS, na qual consta: "Informo também que a residência
localizada na Rua Eucalipto n° 266, Bairro 12 de Outubro, CEP 68580-000, Itupiranga-PA,
pertence à Elivania Reis Silva, minha filha, a qual transferiu a conta de energia da CELPA
para o referido ex-militar, porém não sei informar se o mesmo residiu no referido endereço".
A Sra. ELIVANIA REIS SILVA, filha de ANAIDES, entretanto, apresentou
declaração no IPM (ev. 32, doc. 3, fl. 40) informando que alugou seu imóvel da Rua
Eucalipto, bairro 12 de outubro, Itupiranga-PA, para o acusado, no período de
26/01/2012 a 27/02/2016, e que a titularidade da conta foi alterada do nome do seu pai
para o nome do acusado, retornando ao nome do seu pai após 6 meses.
O período declarado por ELIVANIA REIS SILVA, de aluguel do imóvel ao
acusado (26/01/2012 a 27/02/2016) compreende o mês da fatura em que apresentou essa
SAT (08/2014), militando, portanto, a dúvida em favor do acusado, que foi absolvido, com
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fulcro no art. 439, "e", do CPPM.
O Sr. ANTONIO GEOVANE MOTA RIBEIRO, testemunha arrolada pela
Defesa, respondeu (evento 221, docs. 02, 03, 04 e 05):
“QUE é amigo do acusado e que trabalharam juntos; QUE vai falar a verdade; QUE o
conhecimento era que eles tinham auxílio-transporte, então, tinham que comprovar onde
moravam para o quartel; QUE a residência de endereço Rua São Lucas, número 184, Vila
São José, não era do Carlos André, mas sim alugada e que ele residia nesse imóvel; QUE
não sabe a data certa que ele começou a residir nesse imóvel; QUE afirma que a casa era um
imóvel alugado e que lá o Carlos fixava sua residência; QUE tem um documento chamado
SAT e que é um documento de auxílio-transporte; QUE o quartel pedia o comprovante de onde
eles residiam para o auxílio-transporte; QUE eles falavam que, mesmo que não fosse no nome
da pessoa, mas que tivesse ao menos o comprovante no local onde ele residia e o nome dele;
QUE houve suspeita de que ele estava usando o endereço falso, mas o endereço que ele usou
na declaração era o que ele residia.”
(Sem grifos no original).
O TEN MAURO NICOLOW, testemunha arrolada pelo MPM, informou que os
militares apresentaram SAT após serem instados pela testemunha a assim proceder (evento
260, docs. 01 a 08):
“QUE estava como Comandante do contingente em 2016, na última apresentação da SAT
que o acusado apresentou;QUE houve uma publicação em boletim reservado da OM, que
todos deveriam fazer uma nova solicitação, tendo em vista a alteração do soldo; QUE ele,
como Comandante de contingente, avisou a todos que deveriam apresentar essa nova
solicitação de auxílio-transporte para dar entrada no setor de pagamento pessoal; QUE, em
14 de julho, saiu a portaria de n° 849 e que leu essa portaria nas formaturas diárias; QUE
todos os dias, por semana, ele avisava ao pessoal que deveria fazer o auxílio SAT, a nova
solicitação; QUE até marcou com caneta os documentos que lia lá, na parte que dizia que
seria feito; QUE não imaginava que tinha esse tipo de mudança de documento; QUE tinha
preocupação que informassem um endereço, mas morassem em outra casa mais perto; QUE
informou que seria feito semestralmente inspeções periódicas; QUE eles juntavam os
documentos; QUE eles pediam o comprovante de transporte, bilhete da passagem e a
declaração de residência; QUE os militares levavam esses documentos à sua sargenteação;
QUE sua sargenteação era composta por três militares, o SGT RIVADÁVIA, SD GEOVANE e
outro que não lembra o nome; QUE o SD GEOVANE era um soldado antigo, que estava há
mais tempo na sargenteação e fazia a digitalização das SAT’s, anexava os comprovantes e
fazia uns cálculos bem “complicadinhos” de serem feitos e juntava um “bolo”, quando tinham
umas dez SAT’s, levava para sua mesa; QUE conferia se na SAT que ele declarou, que ele
escreveu batia o endereço com a apresentação da CELPA ou COSANPA e conferia o valor da
passagem, do bilhete que o soldado preencheu; QUE assim fazia até juntar todas as SAT’s e
depois que juntou, encaminhou ao Comandante para assinar; QUE, na época, lembra que o
Coronel estava despachando de casa por algum problema que não recorda bem; QUE o
coronel mandou lhe chamar, o coronel JOSEILTON MARTINS DE SOUZA; QUE foi na casa
dele e o coronel já tinha assinado 90% das SAT’s e achou algo estranho; QUE achou o mesmo
número da conta, do registro da fatura de um na SAT do outro; QUE levou de volta para o
quartel e começou a olhar as faturas da energia; QUE numa delas achou semelhança de
número de fatura; QUE abriu uma por uma, todas, na época, 25 acusados; QUE abria o
número da fatura, da conta-contrato e colocava no site da CELPA e aparecia se estava no
nome dele ou de outra pessoa; QUE algumas apareciam no nome de outras pessoas; QUE
outras batiam e diziam que não existia o nome da pessoa; QUE, inclusive, as da COSANPA
tinham alteração; QUE começou a separar todas as faturas que tinham problema; QUE
chamou todos os envolvidos na sua sala porque queria mostrar pra eles o que estava
acontecendo; QUE fez isso, inclusive, para ninguém entrar de “gaiato” por um erro seu, erro
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de digitação no site de pesquisa; QUE chamou todos na sua sala e que alguns vieram de
dupla, outros vieram sozinhos; QUE mostrava a fatura na tela da CELPA; QUE, a princípio,
ninguém disse “não, não é minha fatura”; QUE, no caso do ANDRÉ, não lembra o que lhe
falou; QUE não conseguiu falar somente com duas pessoas porque estavam de férias e falou
por telefone, mas que esse não era o caso do ANDRÉ; QUE juntou todos os problemáticos,
que tinham alteração e encaminhou para o Coronel; QUE fez um ofício; QUE o Coronel abriu
as IPM’s e que gerou toda essa pesquisa; QUE não lembra o que o ANDRÉ falou; QUE a
maioria não falou nada, simplesmente fez a cara de “pá, me peguei”; QUE lembra de alguns
pontuais que comentaram alguma coisa, mas do ANDRÉ não se lembra; QUE eram muitos
militares envolvidos, 25; QUE, nas SAT’s, antes de 2016 não trabalhava na guarnição; QUE,
no momento da entrega da SAT, não era feita nenhuma conferência de documento; QUE, na
Portaria n° 98, determina que o exame será realizado mensalmente pela 4ª seção da OM;
QUE acha que lá, como funcionava em outros quartéis, que durante o exame de pagamento
pessoal era feita a verificação; QUE, no pedido da SAT, não é feita essa conferência; QUE o
banco de dados que tinham era o plano de chamada; QUE, hoje em dia, o plano de chamada
de quase todos os quarteis é via telefone, que ninguém sai para ir buscar a pessoa; QUE
confiava mais nos telefones do plano de chamada do que nos endereços; QUE no endereço
podia botar qualquer um que eles seriam acionados por telefone; QUE tinham os acionadores,
que inclusive essa era a sua responsabilidade como Comandante de contingente; QUE
acionava alguns militares como chamadores; QUE tudo era feito por telefone; QUE não tinha
nem viatura para buscar a pessoa; QUE tem quase certeza de que, antes da sua gestão, não
detectaram nada; QUE crê que não tinham percebido; QUE, no plano de chamada, existia
endereço e telefone, mas que, princípio, era dele o telefone.”
(Se grifo no original).
O Sr. VALDIR NERES DA SILVA, testemunha arrolada pelo MPM, respondeu
(evento 260, docs. 01 a 08):
“QUE não conhece o acusado e nem é parente dele; QUE a Sra. ELIVANIA não está presente
no mesmo ambiente; QUE acha que a Sra. ELIVANIA não compareceu porque está doente;
QUE a Sra. ELIVANIA não mora com ele; QUE não reside na Rua Eucalipto; QUE mora no
bairro mutirão; QUE não conhece; QUE nunca morou nessa residência; QUE morou todo
tempo “em um canto só”; QUE, em 2016, morou na Rua Brasileirinho 13, bairro mutirão, em
Itupiranga; QUE não sabe informar quem morava na Rua Eucalipto porque não tem
intimidade com esse bairro; QUE nunca teve conta da CELPA no endereço da Rua Eucalipto.”
(Sem grifos no original).
Desta maneira sorrateira, o apelante, de forma livre e consciente, fez uso de
endereços e comprovantes de residência, de maneira ardilosa, perante a administração militar,
em 05 (cinco) oportunidades, no período entre 28 de maio de 2013 e 22 de agosto de 2016,
conforme Denúncia oferecida pelo MPM.
Ao declarar falsamente o seu endereço perante a administração militar, o
Acusado obteve para si vantagem pecuniária ilícita do benefício do auxílio-transporte,
praticando o fato típico definido no art. 251, caput, do Código Penal Militar, ausente qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade capaz de socorrê-lo.
Ao fim da instrução processual, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 8ª CJM julgou parcialmente procedente o pedido Ministerial e
decidiu absolver o Apelante das imputações quanto aos fatos contidos nas solicitações de
auxílio-transporte apresentadas em 28/05/2013, 13/08/2014 e 10/03/2015, respectivamente
(1ª, 3ª e 4ª imputações), com base no art. 439, "e", do CPPM. Por outro lado, decidiu
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condená-lo pela prática do crime de estelionato contra a administração militar, que se
encontra tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, no que diz respeito aos fatos contidos na 2ª e 5ª
imputações, apresentadas em 05/05/2014 e 22/08/2016, respectivamente.
Não há dúvidas com relação à autoria do delito, haja vista a sequência de atos
fraudulentos praticados pelo Apelante, usando de todo o subterfúgio nas suas fraudes,
declarando falsamente endereços diversos de sua real residência, com a finalidade de receber
auxílio-transporte com valor sempre maior do que lhe era devido, mantendo a Administração
Militar em erro para obter vantagem ilícita.
Em relação ao dolo do Acusado, este está intrinsicamente ligado à autoria
delitiva e se verifica em razão de sua conduta, livre e consciente, ao apresentar comprovantes
de residência diversos do local onde realmente morava, com o fito de receber auxílio-
transporte em valores maiores do que lhe cabiam, além da ciência que tinha de que cometia
atos criminosos.
O conjunto probatório é farto. Além das provas testemunhais e documentais,
juntam-se às mesmas os laudos periciais constantes dos autos que também comprovam a
autoria e a materialidade dos crimes praticados por CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO
SILVA. Entretanto, carece de fundamentação plausível o pedido da Defesa para a reforma da
Sentença com a absolvição do Acusado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM,
sob a alegação de que restou configurada a ausência ou insuficiência de prova.
Ademais, frisa-se que, segundo apurado em laudo pericial contábil, a diferença
entre o valor recebido pelo ex-militar e o que ele fazia jus, no período compreendido entre
maio de 2013 e agosto de 2016, perfaz o total de R$ 16.960,44 (dezesseis mil novecentos e
sessenta reais e quarenta e quatro centavos) em prol do Apelante (fls. 196/208). Logo, provas
existem à exaustão nos presentes autos. Sem razão a Defesa.
Em relação à Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) apresentada na OM no
dia 05 de maio de 2014, referente à segunda imputação contida na Denúncia, o apelante
apresentou fatura de energia elétrica referente ao mês de 04/2014, Unidade Consumidora nº
96367023 das Centrais Elétricas do Pará (CELPA), com endereço declarado na Rua Três
Irmãos, nº 50, Vila Vitória, Itupiranga/PA, no qual sustentou que residia com sua tia
ANAIDES VIEIRA REIS.
Realizada diligência pela administração militar, no dia 05 de setembro de 2017,
constatou-se que no referido endereço declarado pelo apelante na SAT residia a Sra.
ANAIDES VIEIRA REIS, que, ao contrário do alegado pelo ex-Soldado, declarou não
possuir vínculo de parentesco com o acusado, mas que, na verdade, havia sido sua vizinha
por cerca de 08 anos em outro endereço, qual seja, na Tv. Antônio Tomás, quadra 51, Bairro
Independência, Marabá/ PA.
Em resposta à solicitação da administração militar, a empresa CELPA
confirmou que a fatura de energia elétrica referente ao contrato nº 96367023 pertence, de
fato, à Sra. ANAIDES VIEIRA REIS, ou seja, trata-se de fatura autêntica, sendo certo que a
declaração de residência naquele endereço é falsa, devidamente confirmada pelo testemunho
prestado pela Sra. ANAIDES em Juízo.
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que diz respeito à quinta imputação contida na Denúncia, referente à SAT
apresentada em 22 de agosto de 2016, o apelante declarou residir na Rua Eucalipto, nº 266,
12 de outubro, em Itupiranga/PA, momento em que juntou fatura de energia elétrica da
CELPA referente ao consumo do mês 07/2016, cujo contrato nº 97992150 estava em seu
nome e mesmo endereço informado na citada SAT, bem como apresentou bilhete de
passagem para a citada cidade paraense.
Entretanto, verificou-se que a conta objeto do contrato nº
97992150/CELPA pertence, verdadeiramente, ao titular de nome VALDIR NERI DA SILVA
desde 20 de dezembro de 2014, tendo o laudo pericial realizado (Laudo nº 469/2017 –
SETEC/SR/DPF/PA) concluído pela presença de indicativos de montagem digital na
mencionada fatura do mês 07/2016, que fora apresentada pelo acusado.
Frisa-se ainda que a proprietária do referido imóvel do contrato nº 97992150,
Sra. ELIVANIA REIS SILVA, declarou que chegou a alugar o imóvel ao acusado no período
de 26/01/2012 a 27/02/2016, mas que o militar não residia mais lá no período da SAT
apresentada (agosto de 2016), isto é, o Apelante utilizou-se de montagem digital com o seu
nome inserido na referida fatura.
Trago à colação, o r. Decisum combatido, conforme fragmentos transcritos a
seguir, in verbis:
“Conforme depoimento da testemunha ANAIDES VIEIRA REIS, titular da fatura da CELPA,
referente ao mês 04/2014, Unidade Consumidora n. 96367023, o acusado nunca morou
naquele endereço, estando caracterizado o falso, meio para o estelionato. Como já
fundamentado, a perícia não é o único meio idôneo a comprovar o falso. Ademais, o que a
testemunha sugeriu foi o aluguel para o acusado do imóvel da Rua Eucalipto, 266, Bairro 12
de Outubro, Itupiranga, e não o que se refere a essa SAT de 05/05/2014, declarando residir na
Rua Três Irmãos, nº 50, Vila Vitória, Itupiranga. Portanto, está provada a materialidade do
falso, meio para o estelionato, bem como a autoria visto que foi o acusado que encaminhou a
SAT para OM.” (fl. 14, SENT1 – ref. 2ª imputação)
“A materialidade delitiva está provada pelo conjunto probatório coligido aos autos. O Laudo
nº 469/2017 –SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de montagem digital
na fatura de 07/2016 apresentada pelo acusado (evento 1, documento 3, do IPM 187-
76.2017).” (fl. 18, SENT1 – ref. 5ª imputação)
(...)
“A autoria também está provada. Diferentemente das dezenas de réus que responderam por
fato semelhante recentemente nesse Juízo, aqui neste caso não houve negativa de autoria, o
acusado não questiona a apresentação pessoal do requerimento de auxílio-transporte nem
atribui a responsabilidade pelas informações prestadas a terceiro. Ele próprio assinou a SAT e
apresentou na sargenteação da OM, havendo, portanto, prova da autoria.”
(fl. 19, SENT1 – ref. 5ª imputação).
Também sem razão a Defesa em seu pedido subsidiário de redução da pena
aplicada, com a aplicação de minorante inominada, no patamar de 1/3, porquanto deve ser
adotada somente em situações excepcionais, em que esteja demonstrada a
desproporcionalidade entre a conduta e a sanção aplicada, o que, certamente, não é o caso dos
autos, pois, conforme contrarrazões do i. RMPM, a pena encontra-se proporcional, tendo em
vista que restou aplicada no mínimo legal previsto à espécie (art. 251 do CPM); com a
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agravante especial no mínimo de 1/5 (art. 73 c/c o § 3º do art. 251, ambos do CPM); por fim,
também foi reconhecida a continuidade delitiva em favor do apelante, ainda que o intervalo
temporal entre os delitos tenha sido superior a 2 anos, com a exasperação no patamar mínimo
de 1/6 (art. 71 do CPB), o que reflete em favor do apelante, tendo em vista as circunstâncias
indicarem, em tese, inequívoco concurso material de crimes, nos termos da jurisprudência
dominante.
Por fim, vê-se que o dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na
manutenção de outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita.
O Acusado manteve em erro a Administração Militar com a fraude por ele
perpetrada no período compreendido entre maio de 2013 e agosto de 2016, quando, por
razões alheias à sua vontade, a irregularidade foi descoberta.
A doutrina de Jorge César de Assis, em Comentários ao Código Penal Militar,
traz o seguinte entendimento acerca do delito, in verbis:
“(...) Caracteriza o estelionato pela presença de seus elementos constitutivos, a saber: o
artifício fraudulento; o induzimento por meio dele, das vítimas em erro; prejuízo por estas
sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo. (...).”
(ASSIS, Jorge César de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª edição.
Curitiba. Ed. Juruá. 2013. p. 570).
Consequentemente, a conduta praticada pelo Réu finaliza os requisitos
característicos do delito de estelionato, por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento,
considerando a apresentação de comprovante de residência de local diverso de onde residia, a
fim de receber valor a maior de auxílio-transporte, em prejuízo da Administração Militar,
obtenção essa de vantagem ilícita, no quantum de R$ 16.960,44 (dezesseis mil novecentos e
sessenta reais e quarenta e quatro centavos) (fls. 196/208).
Portanto, a autoria e a materialidade delitivas restam incontroversas, em perfeita
harmonia com a prova documental, testemunhal e pericial, além de diligência realizada in
loco, as quais comprovaram sem sombra de dúvida que o apelante não residia no endereço
declarado perante a administração militar, bem como apresentou faturas falsas de empresa de
energia elétrica CELPA em seu nome, ou seja, utilizou-se de meios fraudulentos para obter
vantagens indevidas de auxílio-transporte.
Comprovadas à saciedade a autoria e a materialidade, além de encontrar a
conduta do apelante perfeita adequação no tipo previsto no art. 251, caput, do CPM, e
ausentes as alegadas causas excludentes da culpabilidade, a condenação deve prevalecer.
Sobre a agravante especial, prevista no § 3º do art. 251 do CPM, verifica-se que
o apelante, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da ativa, o que autoriza a sua
incidência por não incidir em bis in idem, em contraponto à situação de quem pratica o ilícito
na condição de civil, conforme entendimento pacífico desta Corte, em julgado que tive a
honra de relatar, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-INVALIDEZ.
SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA MENTAL. FARTO ACERVO
PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
PERMANENTE. REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide
no crime de estelionato previdenciário agente que simula doença mental para receber auxílio-
invalidez incompatível com a sua vida pessoal. Não se aplica a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do CPM para réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva do
estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu elementar do tipo e o seu
acréscimo representaria violação do princípio do ne bis in idem. É impossível a aplicação da
causa exasperadora de pena, consistente na continuidade delitiva, tendo em vista que o
estelionato previdenciário em detrimento da Administração Militar, perpetrado pelo próprio
beneficiário, é um crime permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é
reiterada mês a mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer
tempo. Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000779-42.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 28/05/2021). (Sem grifos no
original).
A pena se mostra justa e dentro dos parâmetros constitucionais da legalidade e
da individualização, além da observância do devido processo legal, no qual foram satisfeitas
as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defesa de CARLOS
ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA, porém nego-lhe provimento para manter, na íntegra,
por seus jurídicos fundamentos, a Sentença impugnada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362876v12 e do código CRC 95d0988e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/7/2024, às 15:32:54
7000764-68.2023.7.00.0000
40001362876 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000764-68.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defesa constituída contra a Sentença, de 18/7/2023, que
condenou o ex-Sd Ex CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA à pena de 2 (dois)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM,
c/c o art 71 do CP comum, com o regime inicial aberto e com o direito de recorrer em
liberdade.
Protesta pela absolvição do acusado sob a alegação de que as provas são
insuficientes para a manutenção da condenação, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
sobre a falsidade das Solicitações de Auxílio Transporte-SATs, de 5/52014 e 22/8/2016,
requeridas pelo apelante junto à OM. E, caso a condenação seja mantida, requereu a
aplicação da minorante inominada na terceira fase da dosimetria.
A despeito do grau de empenho da Defesa constituída, é mais do que suficiente
o acervo probatório que lastreou a condenação, pois a materialidade e autoria são
patentemente comprovadas nos autos, não sendo o caso de reforma do Decisum.
A materialidade emerge do Laudo pericial de documentoscopia de n° 469/2017
- SETEC/SRIDPF/PA (evento 1, documento 3, do IPM), do Laudo Pericial Contábil, de
25/10/2017 (evento1, documento 8, fls. 4/6, do IPM ) e do Laudo pericial nº 469/2017 -
SETEC/SR/DPF/PA sobre a fatura de 07/2016 apresentada pelo investigado (evento 1,
documento 3, do IPM).
A autoria repousa nas Solicitações de Auxílio Transporte (SAT), de 5/5/2014 e
22/8/2016, pelo acusado nos quais constavam endereços que não eram de sua moradia, o que
induziu a Administração Militar em erro para conceder valores de auxílio indevidamente.
A primeira imputação, objeto desta Apelação, que pesa ao ex-Sd Ex CARLOS
trata da Solicitação de Auxílio Transporte (SAT), de 5/5/2014, no valor de R$ 565,44
(quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) no qual o recorrente
declarou à OM residir na Rua Três Irmãos, nº 50, Vila Vitória, Itupiranga (evento 1,
documento 2, fl. 78, do IPM).
Como comprovação da residência, o apelante juntou declaração que residia
com a sua tia ANAIDES VIEIRA REIS (evento 1, documento 2, fl. 79, do IPM 187-76.2017),
acompanhada da fatura da CELPA, referente ao mês 04/2014, de Unidade Consumidora n.
96367023, em nome de ANAIDES VIEIRA REIS, como comprovação do endereço
informado na SAT (evento 1, documento 2, fls. 79/80, do IPM).
7000764-68.2023.7.00.0000
40001360503 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que afirma a Defesa, as provas são mais do que suficientes de
que a declaração sobre o endereço foi revestida de falsidade. Inicialmente, diligência, de
5/9/2017, levantou que o endereço declarado pertencia a Sra. ANAIDES VIEIRA REIS, que a
mesma afirmou não ter parentesco com o acusado, que foi vizinha dele há cerca de 8 anos na
Tv. Antônio Tomás, quadra 51, Bairro Independência, Marabá/ PA (evento 1, documento 2,
fls. 94 e 96, do IPM).
No mesmo sentido, a concessionária CELPA ratificou que a Conta Contrato n.
96367023 é verdadeira, mas pertencente à ANAIDES VIEIRA REIS (evento 32, documento
3, fls. 32/37, do IPM).
Na qualidade de testemunha de Acusação, em Juízo, a Sra ANAIDES VIEIRA
REIS ratificou que o acusado nunca morou no endereço do imóvel sito na Rua Três Irmãos,
50, Vila Vitória, Itupiranga-PA (evento 139, documentos 2 e 3, da APM):
"QUE nasceu na cidade de Ananás, no município de Ananás, em Goiás; QUE nasceu em
fevereiro de 1973; QUE seus pais se chamam Lucia Marcelina Vieira Reis e Vitorino Vieira;
QUE é solteira; QUE vende uns produtos; QUE não está trabalhando de doméstica agora;
QUE mora na casa própria e que mexe com vendas; QUE mora na Rua Três Irmãos, n° 50,
bairro Vitória, cidade Itupiranga; QUE não é parente do acusado; QUE é só amiga dele
(acusado); QUE morou “vizinha com ele”; QUE ele é amigo mesmo da sua irmã; QUE ele é
só conhecido; QUE foi um pessoal militar na sua casa fazer perguntas e ela assinou um papel;
QUE confirma as declarações que deu no dia; QUE ela é meio esquecida; QUE está com 10
anos que reside na Rua Três Irmãos, n° 50, bairro Vitória, cidade Itupiranga; QUE mora lá
até hoje; QUE ela mesma é a titular da conta de energia elétrica; QUE confirma ser titular
da conta; QUE tem 10 anos que conhece o acusado; QUE não tem parentesco com ele, mas
que morou vizinho com ele; QUE não é amiga íntima dele; QUE ele nunca morou na sua
casa, mas que o acusado já foi lá; QUE confirma ter sido vizinha do acusado na Travessa
Antônio Tomas, quadra 51, bairro independência, Marabá; QUE foi vizinha do acusado
durante 6 meses e que sua filha morou 2 anos lá; QUE não lembra do ano que morou vizinha
com o acusado; QUE seu irmão tem casa lá; QUE não sabe informar há quanto tempo o
acusado residia na Travessa Antônio Tomas, quadra 51, bairro independência, Marabá, antes
dela morar vizinha com ele; QUE confirma que sua filha ELIVANIA REIS SILVA reside na Rua
Eucalipto, número 266, bairro 12 de outubro, CEP 68580-00, Itupiranga; QUE ela transferiu
a titularidade da conta de energia da CELPA para o requerido ex-militar; QUE não sabe
explicar porque foi feita a transferência de titularidade da conta; QUE parece que ela falou
que ia alugar a casa para o ANDRÉ; QUE não se lembra o tempo que o ex-militar residiu na
casa de sua filha; QUE o ANDRÉ nunca morou em sua casa, apenas foi duas vezes lá; QUE
ela não tem parentesco com o ex-militar; QUE não sabe dizer como o acusado afirmou ser
seu parente; QUE não sabe informar em qual período ele serviu no exército de Marabá no
hospital do exército; QUE sabe que ele trabalhou mas não sabe o que fazia, nem o período;
QUE não sabe qual era o procedimento, nem documentos requeridos para auxílio-transporte;
QUE não sabe responder se houve alguma mudança em 2016 para a solicitação de auxílio-
transporte; QUE não sabe informar nada acerca do plano de chamada; QUE não sabe
responder se a ficha do SICAPEX era consultada para fins de solicitação do auxílio-
transporte; QUE não sabe responder qual militar preenchia, no tempo que o acusado
trabalhava na sargenteação do HBUMBA, as SAT’s; QUE, 14/24 em 2016 e 2017, já residia
em Itupiranga; QUE, durante o tempo que residiu na Rua São Lucas, número 184, Vila São
José Marabá, não sabe informar se enfrentou alguma inconsistência ou erro na fatura de
energia elétrica; QUE morou com o Seu Valdir durante 9 anos; QUE ele reside na cidade, no
bairro mutirão; QUE sabe a rua em que ele mora, mas não o número da casa; QUE a Dona
ELIVANIA é sua filha e que mora em São Luís."(Grifos nossos.)
7000764-68.2023.7.00.0000
40001360503 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contexto extraído do depoimento de ANAÍDES, que negou ser parente do
réu, tampouco ter compartilhado endereço com ele, bem como pela informação da CELPA de
que a fatura apresentada era verdadeira, mas em nome de ANAÍDES, inexiste margem para
dúvidas de que houve uma declaração falsa, com base em endereço no qual o acusado não
residiu, com o intuito de induzir a Administração Militar em erro e auferir quantia indevida a
título de auxílio transporte.
Logo, ao invés do que alega a Defesa, eventual perícia sob a fatura de energia
elétrica do mês 4/2014 não alcançaria conclusão diversa acerca do uso de uma fatura de
consumo de energia elétrica, embora formalmente verdadeira, com o escopo de ludibriar a
Administração.
Assim, a materialidade e a autoria do estelionato, quanto ao fato de induzir em
erro a Administração, foram caracterizados por meio da declaração inserta na SAT requerida
pelo acusado à OM, já que o endereço afirmado não correspondia com o de moradia correta
do requerente.
A segunda imputação da Apelação trata-se da SAT de 22/8/2016 (com fatura de
07/2016), na qual o acusado declarou morar na Rua Eucalipto, nº 266, 12 de outubro, em
Itupiranga/PA (evento 1, documento 2, fl. 17, do IPM), apresentando a fatura da empresa
CELPA pertinente ao mês 7/2016, relativo ao contrato n º 97992150, em nome do réu.
Todavia, nos registros da Concessionária, a titularidade da conta pertence ao Sr. VALDIR
NERI DA SILVA desde 20/12/2014 (evento 1, documento 2, fls. 18/19, do IPM).
A materialidade da falsidade dessa solicitação residiu no resultado do Laudo nº
469/2017 – SETEC/SR/DPF/PA sobre a SAT, que identificou a existência de indicativos de
montagem digital na fatura de 7/2016 fornecida pelo acusado, isto é, discriminou ser falsa a
conta de energia apresentada (evento 1, documento 3, do IPM).
Ademais, requer consignar que a proprietária, a Sra. ELIVANIA REIS SILVA,
disse que alugou o imóvel ao acusado no período de 26/1/2012 a 27/2/2016 (evento 32,
documento 3, fl. 40, da APM), época que não coincidiu com aquela em que a SAT foi
apresentada como causa ensejadora do direito do auxílio transporte (22/8/2016).
Dessa forma, os dois crimes de estelionato foram consumados no momento da
apresentação das SAT, que geraram o direito indevido ao auxílio transporte, resultando
prejuízo financeiro à Administração Militar no importe de R$ 2.463,28 (dois mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos).
Logo, restaram comprovados os falsos, meios para os estelionatos, a
materialidade delitiva e a autoria, que motivaram devidamente a condenação pelo Juízo de
piso. Em sede de cognição recursal, não é possível reverter a Decisão, visto que não há
qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.
Ora, restou demonstrado, de maneira notória, que o recorrente, de forma dolosa,
auferiu vantagem indevida por meio de artifício fraudulento e induziu a Administração
Militar em erro, por intermédio de declarações falsas para obter indevidamente vantagem
pecuniária em detrimento da Administração.
7000764-68.2023.7.00.0000
40001360503 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a Sentença hostilizada tenha percorrido os contornos do devido
processo legal, o pedido subsidiário de aplicação da minorante inominada merece ser
acolhido.
Esta Corte castrense já possui precedentes no sentido de que, em casos
semelhantes aos dos autos, em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
é permitida a aplicação da minorante inominada, reduzindo a pena imposta com a finalidade
de que seja justa e compatível com a conduta ilícita praticada. Veja-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, §3º DO CPM. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO AO APELO PARA
CONDENAR O RÉU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA.
UNANIMIDADE.
Comete o delito de estelionato o ex- militar que, em duas oportunidades, apresenta
“solicitação de auxílio-transporte” com comprovantes de residência falsificados, no intuito
de obter vantagem indevida em prejuízo da administração militar.
O acervo fático constante dos autos, bem como as diligências in loco realizadas por agentes
públicos, possuidores de fé pública, no endereço apresentado pelo réu, em que ficou
demonstrada a informação inverídica prestada, são suficientes para a condenação.
Condenação que se impõe.
É aplicável a minorante inominada, com esteio nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, nas hipóteses em que é necessário tornar a resposta penal mais justa,
adequada e compatível com o ato ilícito apurado. Precedentes.
Com a redução da pena impõe-se que seja declarada, de ofício, a extinção da punibilidade,
pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, verificada entre o
recebimento da denúncia e a publicação do acórdão que reformou a sentença absolutória.
Recurso ministerial provido. Declarada a extinção da punibilidade em face da prescrição.
Unânime.” (Grifos nossos). (Apl. nº 7000800-81.2021.7.00.0000. Rel. Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, julgamento: 20/9/2022).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE (SAT).
INFORMAÇÕES
FALSAS.
COMPROVANTES
DE
RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO.
MEIO FRAUDULENTO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO
CONFIGURADO. FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PONDERAÇÃO
COM
BASE
NOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA.
O Apelante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do benefício do
Auxílio-Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao erário, induzindo e mantendo
a Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento, consistente em apresentação de
Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com informações falsas e acompanhadas de
comprovante de residência também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não
punível, por consistir em meio necessário para a realização do recebimento do benefício de
forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato.
No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento firmado pelo Plenário desta
Corte em caso análogo, com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
7000764-68.2023.7.00.0000
40001360503 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fim de ser aplicada a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do dano
causado a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu, sua
menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de caserna. Apelo
conhecido e parcialmente provido.” (Apl. nº 7000867-46.2021.7.00.0000. Rel. Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH, julgamento: 6/2/2023). (Grifo nosso).
Dessa forma, tendo em vista os referidos julgados relacionados ao recebimento
indevido do benefício do Auxílio-Transporte, a toda evidência, com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser aplicada a minorante inominada, tendo em
conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano causado à Administração
Militar e a primariedade do agente.
Passo então ao novo cálculo da dosimetria sancionatória.
No tocante à primeira fase da dosimetria, ao aplicar a pena no mínimo legal, ou
seja, 2 (dois) anos de reclusão em razão de serem as circunstâncias do art. 69 do CPM
favoráveis ao réu, entendo que o Juízo a quo fundamentou com acerto, devendo o quantum
apenatório permanecer inalterado.
Na terceira fase, considerando verificar-se presente a agravante especial
insculpida no art. 251, § 3º, do CPM (crime cometido em detrimento da Administração
Militar), a sanção alcançou o patamar de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão. No entanto, aplicando-se a minorante inominada no patamar de apenas 1/3
(um terço), tendo em vista a conduta reiterada, a pena resulta no quantum de 1 (um) ano, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Por fim, tendo em vista a continuidade delitiva, por duas vezes, fixo a fração de
aumento da pena em 1/6 (um sexto), conforme preconiza o art. 71 do Código Penal e a
Súmula 659 do STJ, resultando na pena final de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze)
dias de reclusão.
Alfim, a redução da sanção imposta permite a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea “a”.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Recurso defensivo para, mantendo a condenação imposta na Sentença, redimensionar a pena
aplicada ao ex-Sd Ex CARLOS ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA pela prática do crime
de estelionato agravado (art. 251, § 3º, do CPM), por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva
(art. 71 do CP comum), para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea “a”, designando o Juiz prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e mantido o regime aberto para
eventual cumprimento da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360503v7 e do código
7000764-68.2023.7.00.0000
40001360503 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRC fe6420aa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/6/2024, às 16:25:18
7000764-68.2023.7.00.0000
40001360503 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR